Tribunal: TJPA
Processo: 0835147-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835147-28.2021.8.14.0301

APELANTE: DETRAN - PA

APELADO: PARAUAPEBAS 3 VISAO PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE VISTORIA DE AVALIAÇÃO VEICULAR. CREDENCIAMENTO. PRAZO EXPIRADO. ARQUIVAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO PELO APELANTE. CARACTERIZADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença

que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança determinando a designação de vistoria e expedição do termo de homologação de credenciamento, visando ao exame definitivo do processo administrativo para prestação de serviços de vistoria de identificação veicular, formalizado pela impetrante;

2. O apelante suscita a ausência de prova pré-constituída. No entanto, tal fenômeno não se aproveita a mandados de segurança em defesa de direito líquido e certo de obter resposta da autoridade coatora; ou seja, que impugne ato omissivo do poder público;

3. O cerne da lide reside na efetiva intimação do impetrante acerca do deferimento do pedido administrativo, que o impulsionaria à fase de apresentação documental, a teor do art. 7º c/c §1º do art. 10 da Portaria nº 024/2020, que regula o procedimento;

4. Não tendo o apelante desconstituído a alegação de ausência de intimação da impetrante, reputa-se não intimada da decisão administrativa, restando caracterizada a omissão administrativa, face à qual não pode a empresa participante do certame ser penalizada;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade,
em conhecer
e negar provimento
à apelação para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
c
ível
(Id. 13777855) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
contra
sentença
(Id. 13777853) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por PARAUAPEBAS 3 VISAO PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, concedeu a segurança determinando a designação de vistoria e expedição do termo de homologação de credenciamento, visando ao exame definitivo do processo administrativo para prestação de serviços de vistoria de identificação veicular, formalizado pelo impetrante.

Em suas razões, o apelante defende a ausência de prova pré-constituída; sustenta a legalidade da conduta administrativa, aduzindo que o impetrante formalizou o pedido e foi declarado apto à fase seguinte (vistoria), e que o arquivamento do processo não se deve à omissão do DETRAN quanto ao deferimento do pedido, mas sim ao fato de o impetrante não haver apresentado os documentos de credenciamento à vistoria no prazo designado, apesar de ter sido regulamente notificado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões (Id. 13777860) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14852157).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem nos termos dispositivos a saber:

“Diante das razões acima, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a(o) Impetrada(o) o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de designar a pleiteada vistoria, no prazo de 15 (quinze) dias, e para expedição do termo de homologação de credenciamento, também em 15 (quinze) dias, contados após a vistoria, com vistas à apreciação final do requerimento administrativo n° 2020/387879.”

Narra a inicial que a impetrante formalizou o pedido de credenciamento para atuar como empresa de vistoria de identificação veicular, sem que o DETRAN tenha se manifestado pelo deferimento ou indeferimento para a apresentação de documentação; que buscou informações pessoalmente e foi informada de que o prazo já havia se expirado sem que tenha sido notificada. Informa que, ainda assim, entregou os documentos necessários, tendo, no entanto, sido arquivado o processo sem mais manifestações da autarquia.

A sentença concedeu a ordem em reconhecimento à inércia do apelante, observando o devido processo legal e a duração razoável do processo.

Examino.

O apelante suscita a ausência de prova pré-constituída. No entanto, tal fenômeno não se aproveita a mandados de segurança em defesa de direito líquido e certo de obter resposta da autoridade coatora; ou seja, que impugne ato omissivo do poder público.

Sendo inviável ao impetrante fazer prova de intimação que defendeu não haver recebido, dá-se por satisfeita a produção probatória dos autos, competindo à autoridade promover a desconstituição do direito deduzido pelo impetrante.

Dito isso, não há se falar em insuficiência de prova no
mandamus.

Quanto ao exame fático em si, cotejada a narrativa da inicial com os termos do apelo, que reiteram as informações prestadas no Id. 14583064, depreende-se que o cerne da lide reside na efetiva intimação do impetrante acerca do deferimento do pedido administrativo, que o impulsionaria à fase de apresentação documental, a teor do art. 7º c/c §1º do art. 10 da Portaria nº 024/2020, que regula o procedimento. Confira-se:

“Art. 7° O requerente, após protocolar a solicitação, deverá aguardar posicionamento do DETRAN-PA sobre o deferimento ou indeferimento do seu pleito, ficando o DETRAN-PA isento de qualquer responsabilidade com os custos de investimentos realizados pelo requerente.

Art. 10. (...)

§1º. O requerente que tiver recebido o deferimento do seu pleito, ou seja, a autorização para credenciamento terá o prazo total e máximo de 15 dias (quinze) dias para anexar ao processo administrativo os documentos constantes do Capítulo III desta Portaria em original ou cópia autenticada, podendo este prazo ser dilatado em até 15 (quinze) dias, mediante solicitação formal pelo requerente com as devidas justificativas.”

Com as informações, veio aos autos a notificação em relevo (Id. 14583065), enviada por e-mail, para o endereço eletrônico
uadlei@gmail.com
. Examinados os demais documentos que o acompanham, dessume-se ausente qualquer indicação de tal endereço pela impetrante.

Os únicos endereços eletrônicos constantes da documentação em tela são: “
imperatriz@visão.com
”, constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e
cezar.medeiro@hotmail.com
”, apontado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, ambos no Id. 14583065.

Depreende-se daí que a impetrante não foi intimada da decisão administrativa. Daí porque não correu contra si o prazo de quinze dias para apresentação de documentos, disposto no §1º do art. 10 da Portaria nº 024/2020, restando caracterizada a omissão administrativa, face à qual não pode a empresa participante do certame ser penalizada.

Nesta senda, diante da regra do inciso II do art. 373 do CPC, que preceitua o ônus do réu à comprovação dos elementos desconstitutivos do direito comprovado pelo autor, dessumem-se verdadeiras as alegações veiculadas na exordial e, via de consequência, afigura-se o direito líquido e certo do impetrante a obter a resposta administrativa especificamente referida no art. 7º da Portaria nº 024/2020, e genericamente disciplinada nos artigos 60 e 61 da Lei nº 8.972/2020, que disciplina os procedimentos administrativos federais, subsidiariamente aplicada à esfera estadual.

Posto isto, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança ao impetrante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
para manter a sentença que concedeu a ordem de designação de vistoria e expedição do termo de homologação de credenciamento à prestação de serviços de vistoria veicular a favor do impetrante, obedecidos os prazos normativos. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023